Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-79.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Procedência da ação - Insurgência do réu – Acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito de ação do credor em exigir judicialmente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Procedência da ação - Insurgência do réu – Acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito de ação do credor em exigir judicialmente o pagamento do débito contraído pela autora – Cadastro de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" de acesso exclusivo da consumidora – Inexistência de inscrição desabonadora – Ação julgada improcedente - Sentença reformada.

Recurso provido.